Tribunal: TJSP
Processo: 2007451-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIAM A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO REQUERENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto a norma invocada para a concessão de tal benesse refira a mero pedido subscrito pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIAM A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO REQUERENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto a norma invocada para a concessão de tal benesse refira a mero pedido subscrito pelo requerente, é evidente que este fato não tira o prudente arbítrio do juiz em analisar o pedido ante as circunstâncias fáticas e as provas produzidas nos autos.